Tribunal: TJSP
Processo: 2245269-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO). PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA-SALÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 833, X, DO CPC. DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO PARA INSURGÊNCIA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BLOQUEIO "ON LINE". MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Há necessidade,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO DE LOCAÇÃO). PENHORA DE DINHEIRO EM CONTA BANCÁRIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE CONTA-SALÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 833, X, DO CPC. DECURSO DE PRAZO SEM MANIFESTAÇÃO PARA INSURGÊNCIA QUANTO À IMPENHORABILIDADE DO BLOQUEIO "ON LINE". MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA PRECLUSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições extemporâneas do devedor, para que o debate a respeito da questão não se prolongue indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como evitando-se que a lide se converta numa disputa desordenada, sem freios ou garantias preestabelecidas.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0001001403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2245269-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante JOSENILTON BRITO DE JESUS, é agravado CIRCUITO DE
COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2245269-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.547
Agravo de Instrumento no 2245269-49.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca:
São Paulo Foro Central - 32a Vara Cível
Juiz(a):
Fabio de Souza Pimenta
Agravante:
JOSENILTON BRITO DE JESUS (executado)
Agravado:
CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A
(exequente)
Voto no 32.547
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
(CONTRATO
DE
LOCAÇÃO).
PENHORA
DE DINHEIRO EM
CONTA
BANCÁRIA.
ALEGAÇÃO
DE
IMPENHORABILIDADE POR SE TRATAR DE
CONTA-SALÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 833,
X, DO CPC. DECURSO DE PRAZO SEM
MANIFESTAÇÃO
PARA
INSURGÊNCIA
QUANTO
À
IMPENHORABILIDADE
DO
BLOQUEIO
"ON
LINE".
MATÉRIA
ACOBERTADA PELO MANTO DA PRECLUSÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. Há necessidade,
em certas hipóteses, de se impor limites a
arguições extemporâneas do devedor, para
que o debate a respeito da questão não se
prolongue indefinidamente, garantindo-se,
assim, segurança jurídica e celeridade aos
atos processuais, bem como evitando-se que
a lide se converta numa disputa desordenada,
sem freios ou garantias preestabelecidas.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por JOSENILTON BRITO DE JESUS contra o despacho de fls.
321, proferida nos autos da execução de título extrajudicial proposta por
CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A, despacho esse que
determinou a indisponibilidade da quantia de R$ 1.572,54 havida do
bloqueio de contas bancárias de titularidade do executado.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2245269-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.547
Sustenta o recorrente a necessidade de
concessão da gratuidade da justiça, uma vez que é microempresário e
teve suas atividades muito afetadas pela pandemia Covid-19, não estando
em condições de arcar com as custas processuais. No mais, pleiteia a
concessão de tutela de urgência para que se proceda a liberação dos
valores bloqueados em sua conta bancária. Invoca o teor do art. 833, IV,
do CPC, dada a natureza alimentar dos mencionados valores. Aduz que
estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para justificar a
concessão da tutela de urgência requerida.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 35/37).
Em contraminuta, o agravado pugna
pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que o agravante não
se manifestou sobre a constrição feita sobre suas contas bancárias (fls.
313/314,
autos
principais),
deixando
transcorrer
in
albis
(sem
manifestação) o prazo para tanto. Aduz, ainda, que não há prova segura
de que os valores depositados estão protegidos pela impenhorabilidade
prevista no art. 833, X, do CPC, devendo a execução prosseguir.
É o relatório.
O presente recurso foi tirado de decisão
proferida nos autos da execução de título extrajudicial (contrato de
locação) celebrado entre CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE
S/A e JOSENILTON BRITO DE JESUS.
Não se olvida da impenhorabilidade de
valores bloqueados em conta-salário. Contudo, há que se ressaltar que,
quando do bloqueio dos valores (fls. 313/314) em debate, o executado foi

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2245269-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.547
intimado (fls. 329) para se manifestar sobre a referida constrição,
deixando, todavia, transcorrer o prazo in albis (fls. 335), operando-se a
preclusão temporal quanto à questão, que, aliás, não se trata de matéria
de ordem pública, salvo se fosse o caso de bem de família.
Nesse sentido já se manifestou o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
QUANTIA
DEPOSITADA
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1- A própria lei processual sugere temperamentos ao
caráter absoluto das impenhorabilidades, de modo
que se revela fragilizada a ideia de que as constrições
sobre os bens constantes no rol do art. 649 do CPC
são, em quaisquer situações, descabidas. 2- A
impenhorabilidade de bem arrolado no art. 649 do
CPC, com exceção feita ao bem de família, deve ser
arguida pelo executado no primeiro momento em que
lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão.
Precedentes.
3-
Há necessidade, em certas hipóteses, de se impor limites a arguições
extemporâneas do devedor, para que o debate a
respeito
da
questão
não
se
prolongue
indefinidamente, garantindo-se, assim, segurança
jurídica e celeridade aos atos processuais, bem como
evitando-se que a lide se converta numa disputa
desordenada,
sem
freios
ou
garantias
pré-
estabelecidas” (EAREsp 223.196/RS, Rel. p/ Acórdão
Ministra NANCY ANDRIGHI, Corte Especial, j.
20/11/2013, DJe 18/02/2014).
A propósito, dispõe o art. 1.000 do Código de
Processo Civil:
“Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou
tacitamente a decisão não poderá recorrer.
Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a
prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível
com a vontade de recorrer.”
Já o art. 507 do mesmo diploma processual

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2245269-49.2020.8.26.0000
Voto no 32.547
determina que é vedado discutir questões já precluídas:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do
processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.”
O
entendimento
ora
esposado
encontra
ressonância na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“Execução. Título executivo extrajudicial. Pretensão
ao levantamento da penhora de numerário de
titularidade dos agravados. Reiteração de pleito há
muito formulado e decidido e que não restou atacado
por recurso próprio. Evidente rediscussão da matéria.
Preclusão temporal. Inteligência dos artigos 505, 507,
1.003, caput e parágrafo 5o, 224 e 219 do CPC.
Recurso não conhecido.” (Agravo de instrumento no
2151616-61.2018.8.26.0000, rel. Des. Sérgio Rui, j.
em 13.09.2018)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
EXECUÇÃO

PRETENSÃO
QUE
SEJA
DECLARADO
ILEGAL
O
DEFERIMENTO
DE
BLOQUEIO ON LINE NÃO CONHECIMENTO A
não realização de ato próprio dentro do prazo previsto
em lei como a não interposição de recurso contra a
primeira r. decisão que deferiu a penhora sobre o
saldo
eventualmente
existente
em
nome
do
executado, caracteriza a ocorrência de preclusão
temporal
Se a agravante pretendesse a almejada
declaração de ilegalidade da penhora "on line" deveria
ter se insurgido contra a primeira r. decisão e não
neste
momento
processual

Recurso
não
conhecido.”
(Agravo
de
instrumento
no
2008653-30.2018.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mac
Cracken, j. em 13.09.2018).
Em face do exposto, por meu voto, não
conheço do recurso interposto.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator